Tribunal: TJMT
Processo: 0003158-87.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003158-87.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSIEL DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 058.250.271-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO - CPF: 663.137.242-91 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIEL DA SILVA POSSIDONIO, CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – RECEPTAÇÃO – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
FUNDADAS RAZÕES

– CRIME PERMANENTE – PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS –
RES

FURTIVA
EM PODER DOS APELANTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E RÉU REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O

STF

definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência

sem

mandado

judicial

apenas

se

revela

legítimo - a qualquer

hora

do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado

em

fundadas

razões,

devidamente

justificadas

pelas circunstâncias

do

caso

concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior

da

casa,

situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais, que após
denúncias e investigações sobre os delitos contra o patrimônio realizado na região, prendeu-se em flagrante o apelante conduzindo veículo produto de furto e, em
continuidade, os agentes dirigiram-se até a residência dele, oportunidade em que localizaram e apreenderam diversos objetos oriundos da prática de furtos ocorridos naquela região.

Assim, a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante e demais corréus se encontravam.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de
receptação
dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a
origem

ilícita
do bem apreendido em sua posse.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Não cabe a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o apelante é reincidente em crimes dolosos contra o patrimônio, o que justifica a vedação da benesse, nos termos do art. 44, II, c/c §3o, do CP, bem como em razão da insuficiência de tal medida para a prevenção e repressão do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003158-87.2020.8.11.0064

APELANTE: ROSIEL DA SILVA POSSIDONIO, CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n.
0003158-87.2020.8.11.0064
, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Rosiel da Silva Possidônio
a
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 11 (onze) dias-multa,

nas penas do art. 180,
caput,
do Código Penal, absolvendo-o da i
mputação da do art. 311, do Código Penal e
Clederson Fernando do Nascimento

a
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal e a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito do art. 16, § 1o, IV, ambos da Lei 10.826/2003, absolvendo-o do delito do art. 12, da Lei 10.826/2003. Fixou-se o regime aberto para Clederson Fernando do Nascimento, com a substituição da pena privativa de liberdade por

duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
.

Nas razões recursais, ID. 80356515, a defesa de
Rosiel da Silva Possidônio
arguiu
preliminar de ilicitude da prova em decorrência da nulidade da busca e apreensão no domicílio do Apelante realizada em afronta a garantia constitucional. Aduziu que a investigação teve início com base numa denúncia anônima, no entanto não houve nenhuma diligência ou averiguação para atestar a verossimilhança da notícia apócrifa. Asseverou que a eventual constatação dos crimes ocorreu após a realização [arbitrária] da diligência, o que evidentemente é causa de nulidade do procedimento e, por consequência, contaminação da prova obtida. Citou decisões do Superior Tribunal de Justiça que declararam a ilicitude da prova obtida em diligência de busca domiciliar sem mandado judicial. Requereu a declaração de nulidade da busca e apreensão e das provas decorrentes, com a consequente absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

No mérito, sustentou inexistência de provas para a condenação no delito de receptação, bem como o desconhecimento da origem ilícita do objeto, requerendo, por conseguinte, sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a modalidade culposa e a modificação para o regime de pena aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Clederson Fernando do Nascimento sustentou ausências de provas para a condenação no delito de receptação. Afirmou que
“
não era ‘proprietário’ dos bens apreendidos, tão somente os guardava achando que era do amigo, não sabendo da origem ilícita dos produtos.”
(
sic
) Postulou a absolvição do delito de receptação ou a desclassificação para a receptação culposa,
ID. 80356522.

Em contrarrazões, ID. 80356519 e 80356525, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 85163469.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSIEL DA SILVA POSSIDONIO, CLEDERSON FERNANDO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa Rosiel da Silva Possidônio suscitou
ilegalidade na
busca e apreensão domiciliar, pois não havia determinação judicial.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca domiciliar, em decorrência da situação de flagrância encontrada, por tratar-se de crime permanente.

Veja-se.

Conforme registram os autos, após a ocorrência de diversos furtos na região do Distrito de São Lourenço, a polícia civil iniciou as investigações, onde constataram os apelantes como possíveis autores dos furtos.

Em 29-5-2020, os policiais receberam
informações de que 03 (três) suspeitos, conduzindo um veículo VW/Saveiro, tentaram furtar objetos de um rancho
do Distrito de São Lourenço
e que teriam empreendido fuga rumo a Rondonópolis-MT.

A partir daí, em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, montaram uma barreira na BR-364, próximo ao “Praia Clube”, saída para Cuiabá-MT, ocasião em que visualizaram um veículo com as características idênticas e passadas pelos moradores de São Lourenço de Fátima, razão pela qual decidiram realizar a abordagem.

O respectivo veículo era conduzido pelo apelante Rosiel da Silva Possidônio, e durante as verificações de praxe, os agentes policiais, verificarem que o veículo estava com a placa diversa do original e que era produto de furto, ocorrido no estado de São Paulo. Por esta razão, prenderam-no em flagrante delito.

Dando continuidade à diligência policial, os agentes dirigiram-se até a residência do apelante Rosiel da Silva Possidônio para fins de verificação. Assim, com a anuência dos genitores de Rosiel, realizaram buscas no interior da residência, oportunidade em que localizaram e apreenderam em seu quarto, diversos objetos oriundos da prática de furtos ocorridos no distrito de São Lourenço de Fátima.

Por conseguinte, observa-se que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava.

Além disso, o crime de receptação é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fato que legitima o ingresso de policiais no interior de domicílios, a qualquer momento do dia ou da noite, para apreender os objetos ilícitos e, consequentemente, fazer cessar a prática delitiva, independentemente da expedição de mandado de busca e apreensão.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais, no domicílio do apelante.

Nesse sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1909397/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

Não bastasse, registra-se que o apelante Rosiel não foi condenado pela receptação de objetos furtados encontrados em sua residência, mas sim por
transportar/conduzir, na Rodovia MT-130 Km-10, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo VW/Saveiro, cor branca, placa FHD-7464/SP, proveniente de furto cometido no Estado de São Paulo.

Feitas essas considerações e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes Rosiel da Silva Possidônio e
Clederson Fernando do Nascimento buscam, em síntese,
a absolvição do delito de receptação ou a desclassificação para receptação culposa.

Pois bem, a denúncia narrou o que se segue:

“
1o FATO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que em data incerta, porém no ano de 2020, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, Rosiel da Silva Possidônio adulterou/remarcou sinal identificador de veículo automotor identificado como VW/Saveiro, cor branca, placa FHD-7464/SP (apreendido à fl. 23), sendo detido em flagrante na condução do veículo, conforme declaração dos agentes que efetuaram a prisão (fls. 16/17, 20, 21/22, 24/25 e 26/27).

2o FATO – RECEPTAÇÃO

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 29 de abril de 2020, por volta das 17h55min, na Rodovia MT-130, km-10, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, Rosiel da Silva Possidônio transporta/conduzia coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo VW/Saveiro, cor branca, placa FHD-7464/SP, proveniente de furto cometido no Estado de São Paulo e ocultava coisas que sabia serem produtos de crime em sua residência, objetos furtados de moradores do Distrito de São Lourenço de Fátima.

3o FATO – RECEPTAÇÃO

Conforme descrito nas investigações, no dia 29 de abril de 2020, por volta das 17h55min, na residência localizada na Rua J, no 25, quadra 13, Bairro Ana Carla II, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, Clederson Fernando do Nascimento recebeu e ocultou coisas que sabia serem produtos de furto, descritas no B.O. no 2020.105695, quais sejam: 01 (um) facão com bainha, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 04 (quatro) carretilhas, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais), 06 (seis) molinetes, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 04 (quatro) varas de pesca, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) furadeira, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e 01 (uma) esmerilhadeira, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade da vítima Emílio Cezar Figueiroa.

4o FATO – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E EQUIPARADO A RESTRITO

Conforme foi apurado, no dia 29 de abril de 2020, por volta das 17h55min, na residência localizada na Rua J, no 25, quadra 13, Bairro Ana Carla II, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, Clederson Fernando do Nascimento possuía/ocultava 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (um) rifle calibre 22 e possuía/ocultava 01 (uma) arma de fogo com numeração suprimida, consistente em 01 (um) revólver calibre 38, além de acessórios para arma de fogo e munições, consistente em 01 (uma) caixa com 90 (noventa) espoletas para cartucho calibres 32 e 36, 45 (quarenta e cinco) munições calibre 22 e 06 (seis) munições calibre 38, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, apreendidas à fl. 18.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policias, que após a ocorrência de um furto no dia 27 de março de 2020 na residência de Emilio Cezar Figueiroa, situada no distrito de São Lourenço de Fátima-MT, a polícia civil passou a investigar a autoria do crime e de diversos outros furtos ocorridos naquela localidade, desvendando que os suspeitos se utilizavam de 03 (três) veículos, ou seja, 01 (um) automóvel GM/Astra, 01 (um) VW/Saveiro e 01 (uma) motocicleta. Durante as investigações, os acusados foram identificados como os possíveis autores dos crimes, os quais seriam auxiliados por um morador daquele distrito identificado apenas como Edmilson.

É do produto das investigações, que no dia 29 de maio de 2020, por volta das 17h55min, as forças policiais receberam informações de que 03 (três) suspeitos, conduzindo um veículo VW/Saveiro, foram surpreendidos por moradores tentando furtar objetos de um rancho daquele distrito e que teriam empreendido fuga rumo a Rondonópolis-MT. A partir daí, em operação conjunta com a polícia rodoviária federal, montaram uma barreira na BR-364, próximo ao “Praia Clube”, saída para Cuiabá-MT, ocasião em que visualizaram um veículos com as características idênticas e passadas pelos moradores de São Lourenço de Fátima, razão pela qual decidiram realizar a abordagem.

Conforme foi apurado, o veículo era conduzido pelo acusado Rosiel da Silva Possidônio, e durante as verificações de praxe, os agentes policiais, além de verificarem que o veículo estava com a placa diversa do original, constataram que o automóvel era produto de furto, o qual havia sido ocorrido no estado de São Paulo. Por esta razão, prenderam-no em flagrante delito.

Dando continuidade à diligência policial, os agentes dirigiram-se até a residência do acusado Rosiel da Silva Possidônio para fins de verificação. Já no local, com a anuência dos genitores do denunciado, realizaram buscas no interior da residência, oportunidade em que localizaram e apreenderam no quarto do increpado, diversos objetos oriundos da prática de furtos ocorridos no distrito de São Lourenço de Fátima.

Restou-se apurado, que os agentes policiais, por já obterem informações de que o acusado Clederson Fernando do Nascimento era coautor dos crimes praticados por Rosiel da Silva Possidônio, dirigiram-se até sua residência, também para fins de inspeção. Já no local, os agentes realizaram buscas no interior da moradia, ocasião em que lograram em localizar, além de vários objetos produtos de crime (idênticos aos descritos pelas vítimas dos furtos), também 01 (um) rifle calibre 22, 01 (um) revólver calibre 38, com numeração suprimida, além de acessórios para arma de fogo e munições, consistentes de 01 (uma) caixa com 90 (noventa) espoletas para cartucho calibres 32., e 36., 45 (quarenta e cinco) munições calibre 22, e 06 (seis) munições calibre 38, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, apreendias às fls. 18.

Conforme a investigação, entre os objetos encontrados, estava 01 (um) facão com bainha, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 04 (quatro) carretilhas, avaliadas em R$ 700,00 (setecentos reais), 06 (seis) molinetes, no valor de R$ 600,00, 04 (quatro) varas de pesca, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (uma) furadeira, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e 01 (uma) esmiralhedeira, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), que foram reconhecidos pela vítima Emílio Cezar Figueiroa, conforme termo de reconhecimento de fl. 28.

Diante das ocorrências os acusados foram detidos em flagrante delito. Em sede, Rosiel da Silva Possidônio negou os fatos e Clederson Fernando do Nascimento manteve-se em silêncio”.

O apelante Rosiel da Silva Possidônio negou a prática delitiva, declarando o que se segue em juízo:

“Não adulterei nenhuma placa, apenas comprei o veículo como financiado lá na Praça da Saudade, na Pedrinha, o qual estava com o documento e não tinha conhecimento que ele era adulterado, até mesmo porque não tenho conhecimento sobre isso. O veículo não tinha recibo, era uma Saveiro 2013/2014 e o preço de tabela era de 20 a 23 mil reais, mas isso com ela em dias, entretanto, comprei o veículo financiado, sendo que ele tinha débito com o banco, paguei a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), puxei no despachante e vi que a Saveiro não tinha busca e apreensão, só constava o financiamento. Pretendia regularizar a documentação, passando para o meu nome, iria no banco para verificar quanto ficaria a renegociação da dívida. Apresentei o documento que possuía para a Polícia quando fui abordado, comprei de boa-fé, acreditando que só tinha os documentos atrasados no banco. Comprei em um lugar onde ficam várias pessoas negociando a venda de veículos, na Praça da Saudade, dei uma motocicleta em dia, que não estava em meu nome e não me recorda a placa dela e, mais R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), pois queria utilizar o automóvel como ferramenta de trabalho. Não sabia que o veículo era adulterado. A placa do veículo era de São Paulo e não peguei o recibo, porque lhe foi dito que já foi comprado sem recibo. Não levei no Detran, porque ela estava atrasada. Comprei do indivíduo conhecido como João Bombeiro, mas não sei do paradeiro dele. Não conheço o corréu Clederson, na data dos fatos, estava pescando próximo a ponte do São Lourenço, juntamente com dois irmãos, onde pescaram até umas 15h, então, apareceu um rapaz e disse que lá era propriedade particular e que não poderiam pescar naquele local, diante disso, foram embora e, como ele não possui habilitação, pegou um desvio, ocasião em que a PRF o parou e pediu seu documento, bem como, o documento do veículo, abriram lá atrás e viram materiais de pesca, depois chegou a Polícia Civil e já chegaram o acusando de estar carregando objeto de furto, porém, não encontraram nada no carro, então perguntaram seu endereço e foram até lá, ocasião em que seu pai os deixou entrar, sendo que em uma peça nos fundos da residência, onde ficam guardadas coisas velhas, foram encontrados molinetes e uma furadeira danificada, oportunidade em que ligaram para o PRF e disseram que estava preso. Acrescentou que, no CISC perguntou porque estava sendo preso e foi dito que era em razão desse molinete que foi encontrado em sua casa, porém, afirma que a furadeira era sua e utilizava até para trabalhar e, depois chegaram dizendo ainda que o veículo era furtado e estava adulterado. O veículo sempre teve a mesma placa, desde que eu comprei, acho que a polícia não sabia o endereço de minha casa. Foram encontrados o molinete e a furadeira, no fundo da casa, onde guardo ferramentas antigas.”
(relatório de mídia digital)

O apelante Clederson Fernando do Nascimento também negou ter cometido o delito e deu a sua versão aos fatos, na fase judicial:

“Não sabia que os objetos eram produtos de furto, pois a espingarda era minha e o revólver pertencia ao Paulo Ricardo de Souza, que deixou na minha residência. Alguns dos objetos eu já possuía, mas outros estavam no veículo do Paulo Ricardo, e como ele pediu para deixar na minha casa, em razão da separação dele, acabei retirando do veículo para guardar. Como meu veículo deu problema, minha esposa passou a usar o veículo do Paulo Ricardo e, logo em seguida, ele foi preso e não voltou para retirar os seus objetos. Logo que o Paulo Ricardo deixou o veículo dele na minha casa, ele já entregou o revólver para guardar, mas minha esposa não sabia. Quanto aos demais objetos, ficaram no interior do veículo dele e somente retirei quando minha esposa precisou utilizar o veículo. Não tenho amizade com Paulo Ricardo, minha esposa é que possui mais contato com ele.”
(relatório de mídia digital)

Todavia, o policial Nelson de Souza Neto, ao ser ouvido em Juízo, relatou as denúncias e as investigações sobre o envolvimento dos apelantes em furtos da região, bem como a prisão em flagrante deles:

“Há algum tempo já vinha acontecendo furtos de materiais de pesca, motores, botijões de gás e vários utensílios nas regiões de São Lourenço de Fátima e em propriedades rurais da Estrada do Peixe, ocasião em que desencadeamos uma investigação em cima disso, houve uma denúncia e naquele dia em específico, três elementos em uma picape Saveiro, estavam na região de São Lourenço, assim, tanto a Delegacia de Roubos e Furtos, quanto a PRF, foram acionados, mas naquele dia, os acusados não estavam realizando nenhum furto e, quando eles estavam voltando para esta cidade, a PRF os parou e constatou que o veículo estava adulterado e era produto de furto no estado de São Paulo, bem como, foi encontrado ali no momento, uma porçãozinha de substância entorpecente, provavelmente para uso. Já sabiam onde ele/Rosiel residia, e com o aval do genitor dele, encontramos diversos materiais de pesca, sendo que a vítima é um PRF e estava acompanhando as buscas e reconheceu seus bens na casa de Rosiel, bem como, considerando que já tinham a informação de um outro cidadão, que residia ali em um bairro próximo, fomos até lá e encontramos um revólver com numeração raspada e uma espingarda, bem como, outros bens dessa mesma vítima e de outras vítimas lá do distrito, sendo que tinha um veículo na residência que é do Paulo, o qual estava sendo usado para cometimento de furtos, pois a Polícia já estava fazendo investigação. Na residência do Rosiel foi encontrado material de pesca, e a vítima era um PRF e identificado por ele esses pertences e também ferramentas, sendo que os produtos encontrados, não foram furtados no mesmo dia em que foram encontrados. Disse ainda que, os objetos da vítima não eram velhos, e o reconhecimento muitas vezes é feito sem uma nota fiscal, pois não é sempre que as vítimas os guardam.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o policial Lauro Evaner Correa, sob o crivo do contraditório, esclareceu os fatos:

“Estávamos investigando crimes de furto que estavam ocorrendo na região de São Lourenço de Fátima e na região da Gleba Rio Vermelho, furtos de ranchos, sítios, fazendas e chácaras, sendo que já haviam recebido denúncias de que três elementos estavam utilizando uma picape e um Astra para cometerem esses crimes, ocasião em que iniciaram uma investigação e passaram a monitorar essas pessoas, sendo que naquela data, segundo a denúncia, eles estavam tentando furtar lá e quando viram a presença de pessoas nos ranchos, saíram em direção a Rondonópolis, oportunidade em que foi feita uma barreira pela PRF e os abordamos e fizemos uma busca no veículo, encontramos uma porção de maconha e constatamos que o veículo era produto de crime, ocasião em que pedimos apoio da equipe da Polícia Civil, que já estava investigando esses crimes. Os policiais civis foram até o local, conversaram com os suspeitos e como sabiam que o réu Rosiel residia na região da Vila Olinda, fomos até a residência dele, onde conversamos com o pai dele, que autorizou que entrássemos na residência. Encontramos alguns pertences da vítima, que estava no local e reconheceu de imediato os objetos. O réu Rosiel disse que eram seus, mas não tinha nota e não soube explicar a procedência. Em seguida fomos até a casa do réu Clederson, pois já estávamos investigando ele também e sabíamos que eles eram comparsas. Encontramos

mais bens da vítima e ainda apreendemos armas de fogo, sendo um rifle e um revólver calibre 38. O réu Clederson já era conhecido por roubos e furtos, ele também disse que havia comprado, mas não soube explicar de quem. Já tinha mais de meses que estávamos recebendo denúncias, os investigando, realizando o monitoramento, fiscalizando na questão de estar passando em frente as residências dos acusados, uma vez que os crimes ocorriam na área rural e não tinha como a polícia ficar passando lá. Na maioria das vezes, as denúncias eram anônimas, pois o pessoal tem medo de aparecer e, o único que havia registrado boletim de ocorrência, era o Emílio, mas muitos furtos ficam subnotificados. A própria vítima acompanhou e foi até a residência do réu Rosiel, sendo que o furto no Sr. Emílio havia ocorrido um mês antes da prisão dos acusados e o boletim de ocorrência foi registrado em 29.03.2020. Foram apreendidos na residência do réu Rosiel apenas bens da vítima e, já na casa do réu Cledson, apreendemos mais bens, que ele também não soube explicar a procedência, isso para verificar se outras pessoas reconheceriam. Confirmo que na casa do réu Rosiel foram encontrados materiais de pesca e ferramentas.”
(relatório de mídia digital)

Paulo Ricardo de Souza, testemunha de defesa, ao ser ouvido em Juízo, alegou:

“Os objetos apreendidos na residência do réu Clederson eram de sua propriedade, pois em razão da sua separação e da discussão com sua genitora, colocou todos os seus pertences em seu veículo e, como não tinha garagem para guardar, pediu ao citado réu para deixar na residência dele, até que alugasse uma casa, porém, logo em seguida foi preso, mas não sabia que ele tinha retirado os objetos do veículo, porém, afirma que deixou a chave do veículo com eles. Disse ainda que, trouxe os objetos do Estado do Paraná e, após deixar na residência do réu Clederson, ficou andando pela cidade com uma moto da sua namorada, sendo que não deixou o veículo na casa dela, pois o local era pequeno. Informou também que, autorizou o réu Clederson e a Dona Zenaide a utilizarem o veículo, caso precisassem. Por fim, asseverou que possui nota fiscal dos objetos, mas ficaram todas no Estado do Paraná.”
(depoimento transcrito na sentença)

Zenadia Firmino Cerqueira, esposa do apelante Clederson, contou na fase judicial:

“Na data dos fatos, era por volta das 18:00 horas e seu marido tinha acabado de chegar do serviço, ocasião em que a polícia invadiu o local, perguntando onde estavam os objetos de furto, oportunidade em que começaram a vasculhar a residência e localizaram a espingarda do seu marido, bem como, um revólver, mas desconhece a sua origem. Disse ainda que, com relação aos objetos de pesca, sempre seu marido chegava em casa com esses objetos, dizendo que havia comprado, pois gostam bastante de pescar. Afirmou que não conhece o corréu Rosiel. Informou também que, tinham vários objetos que o Paulo deixou na sua residência, dentre eles, acredita que tinha alguns objetos de pesca, os quais ele trouxe do Estado do Paraná, após a sua separação, bem como, o revólver também pertencia ao Paulo. Por fim, disse que, utilizou o veículo do Paulo uma única vez.”
(depoimento transcrito da sentença)

Já a vítima Emílio Cezar Figueiroa, ao ser ouvida em Juízo, narrou em detalhes o ocorrido:

“Existem uns ranchos em São Lourenço de Fátima, que ficam próximos a uma pedreira desativada e estavam acontecendo furtos, onde eles verificaram que haviam pessoas estranhas por lá, sendo que nesse dia, os acusados estavam nessa pedreira, inclusive cheios de graxa, e foram para os ranchos, furtaram seu rancho e levaram uma esmerilhadeira, motosserra da marca Toyama, vários molinetes, várias carretilhas, facão, objetos da cozinha, inclusive potinho com tempero, que estava na casa de Clederson. O pessoal já tinha visto esses elementos lá, e então quando viram dessa vez, uma senhora pediu para eles saírem e repassou o carro em que eles estavam, pois eles tinham deixado o carro escondido ao lado da rodovia onde o pessoal joga lixo e, como não estava de serviço, entrou em contato com os policiais que estavam, que abordaram os indivíduos logo na saída do desvio, sendo que foram aprofundando e verificaram que a Saveiro era roubada. Observou que a bota tinha a mesma pegada dos que entraram em seu rancho, acionou o pessoal da Polícia Civil também, e eles foram na casa do réu Rosiel, sendo que o declarante acompanhou e, no local, identificou metade dos objetos, algumas varas de pesca e a esmerilhadeira foi encontrada na casa de um e a furadeira na casa de outro. Reconheci que tais objetos eram meus com extrema certeza, pois as suas varas de pesca estavam amarradas de forma diferenciada, com ‘língua de sogra’. Os policiais civis já estavam os investigando e tinham conhecimento dessa outra casa do réu Clederson e, em seguida fora até a residência do citado réu e já na área viu suas carretilhas penduradas, sendo que até os potinhos de tempero também estavam lá, inclusive com os temperos diferenciados, facão, a furadeira ou a esmerilhadeira, não se recorda, uma vez que uma das ferramentas foi encontrada na casa de um e a outra na casa do outro. Na casa do réu Clederson, a polícia encontrou também armas de fogo. O furto foi mais no início do ano e afirma que fez a ocorrência do furto pela internet, pois na ocasião foram furtadas uma furadeira SSP, fabricada pela Makita, uma esmerilhadeira, uma motosserra, marca Toyama, vários molinetes e carretilhas de pesca, algumas coisas de cozinha, não sabe se alguma outra ferramenta. As imagens das câmeras de segurança eram de meu vizinho e não apareciam ninguém, só uma mão, por isso não entreguei as imagens. Reconheci os objetos entre um a dois meses depois do furto e, afirma que já vinham observando lá há muito tempo, pois estava constantemente tendo furto naquela região. Na Delegacia não apresentei nota fiscal da esmerilhadeira e da furadeira.”
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto, não há nos autos nenhum indício que demonstre a ignorância do apelante Rosiel acerca da origem ilícita do veículo que possuía e conduzia. Ao contrário, as circunstâncias do caso concreto –
ele adquiriu o veículo de pessoa desconhecida, pagou valor bem inferior ao preço de mercado, não recebeu nenhum recibo e não levou ao Detran para realizar vistoria, sob a alegação de que primeiramente iria quitar os débitos junto ao banco
–
, constituem elementos capazes de revelar, de forma irrefutável, que ela detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime.

Da mesma forma, ficou demonstrado que o apelante
Clederson recebeu e ocultou, no interior da sua residência, diversos objetos que tinham sido subtraídos do rancho pertencente à vítima Emílio (descritos no B
oletim de Ocorrência n. 2020.1056951)
e sequer apresentou algum comprovante para provar a aquisição de forma lícita.

Além disso, a vítima
Emílio Cezar Figueiros, de forma firme e coerente, reconheceu todos os objetos como sendo de sua propriedade, inclusive indicou os detalhes da
res furtiva
.

Não bastasse, a apreensão da
res furtiva
em poder dos apelantes lhe impõe o ônus de provar que desconheciam sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso. Logo, é inadmissível a absolvição do delito de receptação.

A propósito, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, ‘AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA
ORIGEM

ILÍCITA
DA RES FURTIVA’, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM – ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA
ILÍCITA
DO BEM – JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência
ilícita
do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

‘Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à
origem

ilícita
do objeto, inviável a absolvição pelo crime de
receptação
ou desclassificação para a forma culposa do tipo.’ (TJMT, AP no 80563/2018)

(...).”
(N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – PRESENÇA DO DEFENSOR NO ATO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – 2) ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM

ILÍCITA
DO BEM INSUBSISTENTE – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM
LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença de réu preso em audiência de oitiva de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pelo réu, o que não ocorreu na hipótese.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de
receptação
dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a
origem

ilícita
da motocicleta que foi apreendida em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de
receptação
, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Recurso desprovido.”
(N.U 0002559-90.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E
RECEPTAÇÃO
DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
RECEPTAÇÃO
CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À
ORIGEM

ILÍCITA

DO BEM – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE POR SER VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AGRAVANTE QUE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – DECOTE DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO COMPROVADA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DISPOSTAS NO ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA FIXAÇÃO DO COEFICIENTE ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA – CRITÉRIO QUALITATIVO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 443 DO STJ – SANÇÃO RETIFICADA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de
origem

ilícita
, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua
origem
duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade
ilícita
, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de
receptação
dolosa para a modalidade culposa.

(...).”
(N.U 0011304-47.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Se as circunstâncias que cercam o fato apurado demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto por ele adquirido, não é possível a absolvição do delito, tampouco, a desclassificação de sua conduta para a forma culposa do crime de Receptação.”
(Ap 79701/2018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

Com essas considerações, inadmissível a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa, razão pela qual mantenho a condenação de Rosiel da Silva Possidônio e
Clederson Fernando do Nascimento
pela prática do delito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

Noutra ótica, não assiste razão ao apelante Rosiel da Silva Possidônio o pleito de fixação de
regime de pena aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Isso porque, o apelante Rosiel é reincidente e possuidor de maus antecedentes.

Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.

Por derradeiro, não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois consoante os antecedentes do apelante, ele é reincidente em crimes dolosos contra o patrimônio, o que justifica a vedação da benesse, nos termos do art. 44, II, c/c §3o, do CP, bem como em

razão da insuficiência de tal medida para a prevenção

e repressão do delito.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021